Tribunal: TJSP
Processo: 2127206-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS) – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, COM O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença que, ao contrário do que constou na decisão agravada, é definitivo (e não provisório) – Inexistência de recurso de apelação

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS) – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, COM O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença que, ao contrário do que constou na decisão agravada, é definitivo (e não provisório) – Inexistência de recurso de apelação contra parte da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à corré "Unicos" (por ilegitimidade passiva), com condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa – O fato de ambas as empresas corrés estarem representadas pelo mesmo escritório de advocacia e de terem apresentado defesa em uma única peça não afasta os honorários advocatícios devidos em razão da vitória individual de cada uma – Cumprimento de sentença que deve prosseguir regularmente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.